Tribunal: TJSP
Processo: 1500641-37.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Prisão em flagrante delito. Certeza visual da infração. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Pena. Sem alteração. Negado provimento aos apelos.